Tribunal: STF
Processo: Rcl 42564
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Luiz Carlos Uyeno, em 3.8.2020, contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que, ao negar provimento ao Recurso Inominado n. 5004605-97.2020.4.04.7001, teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212/DF, Tema 608:
    “As razões de recurso não afastam os fundamentos bem lançados na sentença recorrida, razão pela qual o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.
    Afinal, quanto à prescrição para ações de FGTS é necessária a observância das conclusões do STF quando do julgamento do RE 709.212/DF, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, §5º, da Lei 8.036/90 e 55 do Decreto 99.684/90, cabendo atentar, todavia, para a modulação dos efeitos da decisão operada pela Corte Suprema.
    Como visto, no RE 709.212/DF o STF reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto 99.684/90, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", considerando a violação ao disposto no art. 7º, XXIX da CF, fixando o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança dos valores devidos a título de FGTS.
    Não obstante, considerando que se tratou de mudança de antiga jurisprudência do STF para o tema, e em respeito à segurança jurídica, em sede de modulação dos efeitos da decisão foram concedidos apenas efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos: (…)
    No caso, tratando-se de pedido de recomposição dos saldos de conta vinculada ao FGTS, há particularidade a ser observada:
    a) se o pleito tratar de expurgos inflacionários do mês de janeiro/1989, cujo prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do RE em questão, aplica-se ao primeiro expurgo a contagem trintenária, com termo final em janeiro/2019;
    b) para os expurgos subsequentes, cujo prazo prescricional já estava igualmente em curso, conforme acima estabelecido deve incidir a contagem quinquenal, com termo inicial no julgamento do RE, findando em 13/11/19.
    Desta forma, sendo o ajuizamento posterior aos marcos referidos, a manutenção da sentença que declarou a prescrição é medida de direito que se impõe. (…)
    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 61-63, doc. 3).
    2. Contra esse acórdão Luiz Carlos Uyeno ajuíza a presente reclamação. Afirma ter a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná contrariado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212/DF, Tema 608 de repercussão geral.
    Alega que “a relação discutida na ARE 709.212 é eminente trabalhista e discute sobre o FGTS não depositado pelo empregador”, e que, “as decisões divergem da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), por não se tratar de matéria trabalhista (...). Assim, em razão da distinção entre as hipóteses fáticas, as quais foram fundamentadamente explicitadas, precisamente porque no caso em concreto versa sobre obter a correção correta dos expurgos inflacionários” (fl. 4).
    Sustenta que, “nesta ação, não se trata de depósito de FGTS, mas sim à correção do saldo da conta vinculada”, não podendo o Tema 608 ser confundido com “as pretensões que discutem a diferença de correção monetária do saldo do FGTS“ (fl. 5).
    Pede a procedência da reclamação para seja “determina[da] a continuidade do processo, com retorno dos autos para sentença de mérito” (fl. 6).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    5. Na espécie, contra a decisão pela qual se negou provimento ao recurso inominado, com base na aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 608, o reclamante não interpôs recurso extraordinário nem agravo interno de eventual inadmissão do recurso extraordinário. 
    A inobservância, ou má aplicação, de tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal teria de ser analisada pelo Tribunal de origem no julgamento do agravo interno do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil eventualmente interposto contra decisão pela qual se nega seguimento ao recurso extraordinário com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Na espécie, ao deixar de interpor o recurso extraordinário e o agravo interno, o reclamante perde a oportunidade de provocar o órgão especial do Tribunal a quo para se manifestar sobre as questões fáticas e jurídicas consideradas pela turma recursal, a justificar a aplicação da tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212/DF, Tema 608.
    A questão referente à tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212/DF, Tema 608, não foi analisada pelo Tribunal de origem, pela ausência de interposição, pelo reclamante, do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, que ocorre com o julgamento do agravo interno, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    6. A argumentação do reclamante de dever este Supremo Tribunal verificar a correta aplicação do Tema 608, a despeito da não interposição do recurso extraordinário e do agravo interno ao órgão especial do Tribunal de origem, revela a pretensão de fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido juridicamente. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora